Tribunal: TJES
Processo: 5002937-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002937-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2937-64
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA – EPP

J
UÍZO:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
– JUIZ:
FABIO PRETTI

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignad
o com a r. decisão
proferida

nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA – EPP
.

T
ece argumentações, o recorrente, quanto a omissão de registros fiscais pelo ora agravado, de operações realizadas para aquisição de peças e combustível pelo recorrido.

Sem pedido de efeito. Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2022.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2937-64
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP

J
UÍZO:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
– JUIZ:
FABIO PRETTI

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignad
o com a r. decisão
que
determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito
no Auto de Infração nº 5.043.229-9
, com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN,
nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP
.

Inicio destacando o dispositivo da decisão combatida:

[...]
DEFIRO

o requerimento de tutela de urgência para
determinar, com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário veiculado no Auto de Infração nº 5.043.229-9. Por conseguinte, determino ao Requerido que se abstenha de incluir o nome da Autora nos cadastros de órgãos de restrição creditícia ou Cartório de Protesto de Títulos e ainda determino seja fornecida a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, salvo se pendentes outros débitos que impeçam a sua expedição.

[...]

Por análise do que consta nos autos da demanda, que encontra-se em fase inicial, o demandante, ora recorrido, desenvolve atividade de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de carga.

Como sujeito ativo de ICMS, o agravante presumiu a omissão de documentos fiscais, em razão de falta de registros de notas fiscais de aquisição relativas às competências de janeiro a outubro/2014; abril/2015;
agosto/2015 a dezembro/2015; fevereiro/2016 a abril/ 2016; junho/2016 a outubro/2016 e janeiro/2017 a março/2017.

Quanto ao fundamento do juízo, considerou que tal presunção é relativa, permitindo demonstração contrária pelo contribuinte.

O recorrente argumenta,
em suma,
que
o demandante parte de premissa equivocada, devendo ser entendido que: “
a autuação não tem relação com as operações ou prestações subsequentes efetuadas pela agravada, mas sim com aquelas pretéritas por ela realizadas e não declaradas” e
requer seja modificada a decisão, por ausência da probabilidade do direito invocado.

Muito bem.

V
erifico, como apontado pelo juízo, que
as chaves de acesso das três primeiras notas fiscais
não escrituradas referem-se a insumos utilizados na atividade do agravado.

Assim, mostram-se plausíveis as alegações contidas na demanda, de modo que infirmá-las por meio do agravo de instrumento revela irrazoabilidade, visto que,
para a análise de cada um
a das operações,
faz-se imprescindível a incursão em elementos probatórios mais complexos,
inclusive com realização de perícia
e análises contábeis
,
o que é incompatível com a via
recursal do agravo de instrumento
.

R
essalt
e-se, por outra vista,
que não se está diante de uma situação de patente teratologia ou arbitrariedade ocorrida na esfera administrativa,
pela presunção de tenha havido o devido procedimento administrativo
com observância
a
o contraditório.

Desse modo, repita-se, a análise deve ser percuciente de modo a permitir a conclusão com base nos elementos de prova que, a princípio, mostram-se condizentes com o pedido de anulação do débito fiscal referente.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
[...] “
as 3 (três) primeiras chaves de acesso das notas fiscais relativas às mercadorias adquiridas pela autora, constantes da Planilha de Omissão de Sped NFs de terceiros, são referentes à aquisição de combustível e de peças de veículo, isto é, insumos essenciais à atividade da autora de prestação de serviço de transporte, situação apta a infirmar a presunção de saída de tais mercadorias e, consequentemente, a ocorrência do fato gerador do tributo.”
[...]

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2937-64
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP

J
UÍZO:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
– JUIZ:
FABIO PRETTI

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A presunção de omissão de registros de notas fiscais para aquisição de produtos é relativa, cabendo ao sujeito passivo sua desconstituição, com a devida oportunização, em observância aos princípios corolários ao devido processo legal.

II. Para que seja possível a análise das alegações ventiladas, faz-se necessária a incursão em elementos probatórios mais complexos, inclusive com realização de perícia e análises contábeis, o que é incompatível com a via recursal do agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória(ES),

PRESIDENTE
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.